Tribunal: TJPA
Processo: 0800292-23.2024.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800292-23.2024.8.14.0073

APELANTE: THAILA FABIANA GOES DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800292-23.2024.8.14.0073

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RURÓPOLIS/PA

APELANTE: THAILA FABIANA GOÉS DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Thaila Fabiana Goés da Conceição contra sentença da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA que a condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal) à pena de 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa. Consta da denúncia que, em 28/03/2024, a apelante subtraiu diversos produtos de uma unidade das Lojas Americanas, incluindo chocolates, desodorantes, sabonetes e um pendrive. A defesa, em sede recursal, pleiteia a absolvição com fundamento no princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à conduta da recorrente, de modo a reconhecer a atipicidade material do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.

4.

A conduta da recorrente não preenche os requisitos exigidos, dada a significativa reprovabilidade do comportamento e a quantidade de bens subtraídos.

5.

A existência de diversos registros criminais em nome da apelante e relatos de reiteração de furtos pela mesma, indicam habitualidade delitiva, o que afasta a incidência do princípio da insignificância.

6.

O Direito Penal não se presta a acobertar práticas reiteradas de pequenos furtos, cuja reprovabilidade, mesmo que com valor patrimonial reduzido, inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reiteração delitiva e a reprovabilidade da conduta afastam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor dos bens subtraídos seja reduzido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 186476/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.201.902/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.04.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800292-23.2024.8.14.0073

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RURÓPOLIS/PA

APELANTE: THAILA FABIANA GOÉS DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
de

THAILA FABIANA GOÉS DA CONCEIÇÃO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
do CP, à pena
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
a ser cumprida
em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 24075308 p. 1-3) em resumo, que em 28/03/2024 por volta das 10h30min, a Apelante subtraiu os seguintes objetos do interior de um estabelecimento comercial (Lojas Americanas): chocolates, desodorantes, sabonetes, 01 (um) pendrive entre outros produtos.

Em razão dos fatos a Apelante foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 24075355), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 24075367 p. 1-5) pugnando por sua absolvição em razão do princípio da insignificância.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 24075371 p. 1-11), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (ID nº 24546676 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Da pretendida absolvição do delito de furto em razão do princípio da insignificância:

Consoante relatado, em suas razões recursais pleiteia a Recorrente a sua absolvição pela aplicação do
princípio da insignificância
, haja vista inexistir ofensividade da conduta descrita como crime.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PEIXES OU PETRECHOS DE PESCA PROIBIDOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS DEFERIDO.

1. No sistema penal brasileiro,
o princípio da insignificância é aplicável desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O princípio da insignificância, se pertinente, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. (...).

4. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 186476 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023) Grifei.

As peculiaridades do delito, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

Além disso, a recorrente é contumaz na prática de diversos tipos de crimes (certidão de antecedentes ID nº 24075291), fato que, embora não seja suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, há que se levar em conta quando associado à reprovabilidade e ofensividade da conduta praticada e pela lesão provocada.

Outrossim, em Juízo os policiais militares ouvidos informaram que após este delito a mesma ainda praticou outros furtos na cidade.

Conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes,
quando constantes
, devido a sua reprovabilidade,
perdem a característica de bagatela
e devem se submeter ao Direito Penal.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. BEM AVALIADO EM R$ 39,00 (TRINTA E NOVE REAIS). FATO COMETIDO EM 2020. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância foi rechaçado pelas instâncias ordinárias porque o agravante é reincidente específico em furto, bem como possui registros de ações penais em curso (outros delitos de furto e tentativa de homicídio qualificado), a evidenciar que a inexpressividade da lesão ao patrimônio no presente feito não permite o reconhecimento de atipicidade da conduta.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.201.902/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023)

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 31/07/2025